Tribunal: TJMT
Processo: 1017211-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1017211-20.2021.8.11.0000 – Juara
Agravante: Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF
Agravado: Fabiane da Cruz Coenga
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra Fabiane da Cruz Coenga, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, o conjunto probatório dos autos demonstra que não está em condições de pagar às custas do processo, tendo em vista que está passando por período de déficit, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, do CPC. Segue sustentando que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, uma vez que sua verba está canalizada para o pagamento de obrigações com empregados, empresas terceirizadas, encargos, etc. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido os benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo se aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, consoante exegese do art. 98, do CPC, até porque no caso não há documento comprobatório da real necessidade, ao menos nesta quadra inicial, tendo em vista a recorrente ser pessoa jurídica com superávit bilionário, conforme bem anotado pelo d. magistrado.
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado, bem como pelo fato de que o Código de Processo Civil permite o direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que presta as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 29 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator